Tribunal: TJMT
Processo: 1020678-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Vistos, etc.
ARISTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA, na petição de id. 74239475 requer a concessão de “medida liminar incidental recursal” para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão da ação originária (imissão na posse) que determinou o despejo com reforço policial em relação ao imóvel.
Defende que é do grupo de risco, e que com o despejo, ficará vulnerável ao COVID-19. Ao final requer deferimento da liminar incidental para suspender temporariamente os efeitos da decisão mantendo o agravante e sua família no imóvel.
O agravado apresentou manifestação pelo não conhecimento do pedido e aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, pelas manifestações protelatórias.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Não conheço do pedido nomeado como medida liminar incidental recursal, por falta de amparo legal; entretanto, recebo como pedido de reconsideração e, assim sendo, indefiro-o, pois, a Pandemia não obsta o agravante de alugar um imóvel para residir com sua família, com as devida cautelas, já que os serviços estão acontecendo normalmente.
Além disso, o recurso já se encontra instruído e pronto para o mérito (contrarrazões no id. 62449460).
Deixo, por ora, de condená-lo na multa requerida pelo agravado, todavia, advirto o agravante para que se abstenha de atravessar as diversas petições, nos vários recursos, com nítido propósito de pedido de reconsideração, sob pena de aplicação de multa, a fim de assegurar a tramitação célere e a segurança jurídica; o aprofundamento da matéria é resguardado ao mérito do recurso.
Intime-se o agravado para, querendo ratificar ou complementar a contrarrazões já apresentadas, pois, é anterior ao juízo de retratação e determinação da sua intimação.
Após, voltem-me conclusos para o mérito.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator